Tribunal: TJDFT
Processo: 0731852-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO NO PERÍODO EM QUE O AUTOR EXERCEU O CARGO DE SÍNDICO. DESVIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE FUNCIONÁRIO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. INFORMAÇÕES CORROBORADAS POR SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 927 do Código Civil, [a]quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
2. De acordo com o artigo 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
3. A convocação de assembleia de condôminos para discussão e esclarecimentos acerca de notícia de desvio de valores para pagamento de gratificação não contabilizada em favor de funcionário de empresa que presta serviços ao condomínio se consubstancia no exercício regular do direito (artigo 1.355 do Código Civil), por envolver matéria de interesse geral da comunidade condominial.
4. Observado, no caso concreto, que o representante da empresa prestadora dos serviços se limitou a narrar fatos de seu conhecimento relacionados aos pagamentos não contabilizados, os quais foram corroborados por sentença exarada em ação trabalhista proposta pelo funcionário beneficiado pelo desvio de valores, tem-se por não configurada ilicitude apta a justificar o acolhimento pretensão indenizatória a título de danos morais.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa.